Tribunal: STF
Processo: ADI 7557
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, com pedido de medida cautelar, contra o art. 10 da Lei Complementar n° 164, do Estado do Acre, de 03 de julho de 2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 179, do Estado do Acre, de 04 de dezembro de 2007; o art. 20, caput e parágrafo único, da Lei n° 2.001, do Estado do Acre, de 31 de março de 2008; e o art. 20, caput e parágrafo único, da Lei n° 2.009, do Estado do Acre, de 02 de julho de 2008, que disciplinam a organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e o estatuto dos militares estaduais.



    Eis o inteiro teor das normas impugnadas:



    “Lei Complementar nº 164/2006 do Estado do Acre



    Art. 10. O ingresso na Policia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre é facultado a brasileiros, sem distinção de raça, sexo ou de crença religiosa, mediante matrícula e inclusão nos estabelecimentos de ensino militar estadual, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas em lei e nos regulamentos. (Redação dada pela Lei Complementar n° 179, de 04 de dezembro de 2007)



     



    Lei nº 2.001/2008 do Estado do Acre



    Art. 20. O efetivo da Policia Militar do Estado do Acre é composto de policiais militares de ambos os sexos, definido através da Lei de Fixação de Efetivo da Corporação. 



    Parágrafo único. Ao comandante-geral da Polícia Militar cabe distribuir o efetivo da Polícia Militar, bem como realizar o detalhamento das áreas de atuação das Organizações Policiais Militares, mediante portaria, observados os critérios técnicos de emprego do efetivo, conforme disposto no planejamento estratégico do Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP.



    Lei nª 2009/2008 do Estado do Acre



    Art. 20. O efetivo do CBMAC é composto de bombeiros militares de ambos os sexos, definido através da legislação de fixação do efetivo da corporação. 



    Parágrafo único. Ao comandante-geral do CBMAC cabe distribuir o efetivo do Corpo de Bombeiros, bem como realizar o detalhamento das áreas de atuação das organizações Bombeiros Militares, mediante portaria, observados os critérios técnicos de emprego do efetivo, conforme disposto no planejamento estratégico do Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP.”



    Alegou a requerente, em síntese, violação ao art. 3ª, inciso IV (direito à não discriminação em razão do sexo); ao art. 5º, caput e inciso I (princípio da isonomia e da igualdade entre homens e mulheres); ao art. 7º, inciso XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos); ao art. 7º, inciso XXX, e ao art. 39, § 3º (proibição de discriminação em razão do sexo quando da admissão em cargos públicos); ao art. 37, incisos I e II (direito de acesso a cargos públicos, mediante os requisitos e condições previstos em lei em sentido estrito); e aos arts. 42, § 1º, e 142, §3º, inciso X (disciplina de ingresso nas corporações militares estaduais reservada à lei em sentido estrito), todos da Constituição Federal de 1988. 



    No âmbito da proteção do direito de acesso a cargos públicos às mulheres na ordem constitucional, defendeu a requerente que, pela não existência de respaldo na Constituição para oferecimento de tratamento prejudicial e contrário às mulheres na concretização do direito de acesso a cargos públicos, havendo dever expresso imposto ao Estado de inclusão, de inserção e de concessão de tratamento mais benéfico às candidatas mulheres em concursos públicos, não poderiam os poderes públicos criar restrições, proibições ou impedimentos para concretização daquele direito fundamental, sob pena de, o fazendo, cometerem afronta à Constituição Federal.



    Aduziu a PGR, desse modo, que as normas impugnadas, ao possibilitarem que atos infralegais e administrativos estabeleçam restrições à participação de mulheres em corporações militares, afrontam a Constituição Federal.



    Sustentou, ainda, que a única hipótese constitucionalmente válida de concessão de tratamento diferenciado em concursos públicos 



    “dá-se na implementação de políticas de ação afirmativa direcionadas a facilitar e a promover a ampliação do ingresso de parcela histórica ou socialmente discriminada, como já ocorre na realização de testes físicos em certames militares – em que são adotados critérios menos gravosos para as candidatas do sexo feminino em comparação com os do sexo masculino –, bem como na concessão de tratamento favorecido às pessoas com deficiência (reserva de vagas previsto no art. 37, VIII, da CF), à população negra (reserva de vagas constante da Lei 12.990/2014).”



    Argumentou, por fim, que 



    “ao admitirem que atos infralegais e administrativos fixem requisitos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre para além daqueles previstos em lei, as normas impugnadas afrontam de forma patente os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, que reservam à lei estadual em sentido estrito a definição dos requisitos e condições necessários para ingresso nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares).”



    Pugnou pela urgência na obtenção do provimento jurisdicional, com o deferimento de medida cautelar, já que estariam presentes os requisitos da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) nos argumentos deduzidos na petição inicial, bem como o perigo na demora processual (periculum in mora).



    No mérito, postulou que seja julgado procedente o pedido para:



    “(i) declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 10 da Lei Complementar 164/2006, com redação dada pela Lei Complementar 179/2007, do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 2.001/2008, e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 2.009/2008, todas do Estado do Acre, que dê respaldo para que atos infralegais e administrativos criem reserva de vagas para provimento exclusivo por candidatos do sexo masculino nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação; e 



    (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 10 da Lei Complementar 164/2006, com redação dada pela Lei Complementar 179/2007, do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 2.001/2008, e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 2.009/2008, todas do Estado do Acre, que dê fundamento para que atos infralegais e administrativos restrinjam, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.”



    Determinei a adoção do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, solicitando-se informações às autoridades requeridas, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, nos prazos legais (e-doc. 20).



    O Governador do Estado do Acre e a Assembleia Legislativa do Estado do Acre prestaram informações (e-doc. 25), em que defenderam a constitucionalidade das legislações impugnadas na presente ação direta de inconstitucionalidade e pugnaram pela improcedência do pedido, com a argumentação de que 



    “[a]s normas estaduais não preveem restrições/impedimento à igualdade de gênero na Polícia Militar. 



    Na verdade, a PGR faz mera conjectura sobre a possibilidade de ato normativo - previsto nas normas impugnadas - ser editado de forma restritiva à competitividade das mulheres. Contudo, não há nenhuma circunstância concreta nesse sentido. 



    Não há margem para interpretação distinta daquela onde claramente é assegurado pelas normas a participação das mulheres, de igual modo não se extrai que restringe quanto ao percentual de participação nas corporações militares”. 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido formulado (e-doc. 28). Vide a respectiva ementa:



    “Isonomia. Artigos 10 da Lei Complementar nº 164/2006; 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001/2008; e 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009/2008, todas do Estado do Acre, que disciplinam a organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e o estatuto dos militares estaduais. Normas questionadas que dão respaldo a que atos infralegais e editalícios criem impedimentos à candidatura de mulheres nos concursos públicos para ingresso nas corporações militares. Mérito. Ofensa aos artigos 5º, caput e inciso I; 7º, inciso XXX; e 39, § 3º; 42, § 1º; e 142, § 3º, inciso X, todos da Constituição Federal. A missão da Polícia Militar do Estado do Acre de promover a segurança e o bem estar-social por meio da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos, coaduna-se com o ingresso de mulheres na corporação sem qualquer limitação de área de atuação, configurando-se um reforço importante ao combate à violência, especialmente violência de gênero. Necessidade de interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, de modo que não seja admitida a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. Precedentes específicos dessa Suprema Corte (ADIs nº 7433, nº 7483 e nº 7486). Manifestação pela procedência do pedido formulado pela requerente.”



    A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, manifestou-se pela procedência do pedido (e-doc. 31), nos seguintes termos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos de leis do Estado do Acre que concedem a regulamentos e a atos infralegais a possibilidade de dispor sobre requisitos de ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Concurso público de ingresso nas corporações. Percentual mínimo de participação de mulheres. Política afirmativa reconhecida no julgamento da ADI n. 7.492, que não impede a participação das candidatas do sexo feminino na concorrência ampla. Parecer pela procedência do pedido.”



    Diante de comunicação recebida na ouvidoria do Supremo Tribunal Federal acerca de concurso público em andamento no Estado do Acre para o provimento de cargos do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) (Edital nº 001 SEPLAG/CBMAC, de 07 de janeiro de 2022), além de notícia sobre a decisão liminar da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco pela qual foi suspensa a convocação de aprovados (Processo nº 0800046-12.2024.8.01.0001), solicitei, em 26 de abril de 2024, informações adicionais ao Governador do Estado do Acre e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado, com fundamento no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/1999 (e-doc. 35).



     O Governador do Estado do Acre e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, em exercício, por meio da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, prestaram informações (e-docs. 39 e 47) acerca do concurso em questão, das quais se extrai:



    “O resultado final do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.266, de 18/04/2022, na forma do Edital nº 009 SEPLAG/CBMAC, de 13/04/2022. 



    A convocação para a aula inaugural do Curso de Formação de Aluno Soldado deu-se pelo Edital nº 036 SEPLAG/CBMAC, de 18/11/2022. Na referida convocação foram convocados 249 (duzentos e quarenta e nove) aprovados, contemplando todas as vagas ofertadas no edital do certame, além de candidatos classificados em cadastro de reserva. 



    É relevante pontuar, ainda, que na carreira militar estadual o ingresso no curso de formação militar equivale aos atos de nomeação e posse, representando o efetivo ingresso na corporação.” (grifos no original)



    Narraram, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado do Acre, atribuiu efeito suspensivo à decisão da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco que determinara a suspensão das próximas convocações. Portanto, não existiria óbice jurídico à continuidade regular do concurso, notadamente, o aproveitamento do cadastro de reserva, visto que o certame está com prazo de validade vigente, como se depreende:



    “Em 08/04/2024 o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco/AC deferiu o pedido de liminar para suspender a convocação de aprovados prevista para o dia 06/05/2024 até ordem em contrário. Em sua fundamentação, a magistrada considerou decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade em face de diplomas de outros Estados da federação. 



    Na sequência, o Estado do Acre interpôs recurso de Agravo de Instrumento da referida decisão no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, tendo o Relator Desembargador Roberto Barros deferido, no dia 22/04/2024, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.” (grifos no original)



    Ao final da manifestação, consignou-se que “(...) existe um estudo quanto à viabilidade de novas convocações no referido certame, ainda objeto de avaliação de conveniência e oportunidade administrativas”.



    Deferi o ingresso da Defensoria Pública da União (DPU) no feito na qualidade de amicus curiae (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    Estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar.



    No que diz respeito ao fumus boni iuris, destaco que o objeto da ação é a discussão relativa à possibilidade ou não de a lei permitir que o administrador, a seu critério, venha a estabelecer, em regulamentos infralegais, percentual diferenciado para acesso em razão do sexo, ou seja, discute-se a legitimidade constitucional de normas que possibilitam que a Administração estabeleça um dado percentual a ser preenchido por cada sexo. 



    Consoante já assentei em outras ocasiões, a cláusula geral da igualdade foi expressa em todas as Constituições brasileiras. 



    Com efeito, o artigo 179, inciso XIII, da Constituição de 1824 previa que “[a] lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”. 



    A Constituição de 1891, com a redação da Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, preocupava-se com a igualdade formal entre as pessoas, a fim de impedir que se fizessem distinções em função das posses ou de títulos nobiliárquicos ou de nascimento, estabelecendo o seguinte: “[t]odos são iguaes perante a lei. A República não admitte privilegios de nascimento, desconhece foros de nobreza, e extingue as ordens honorificas existentes e todas as suas prerogativas e regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho” (artigo 72, § 2º). 



    Somente com a Constituição brasileira de 1934 é que, pela primeira vez, ressaltou-se o tratamento igualitário entre o homem e a mulher, quando, de forma exemplificativa, retratou a Constituição a obrigação da lei de garantir esse tratamento isonômico: “[t]odos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas” (artigo 113, ‘1’). 



    Os aspectos elucidativo e ilustrativo desse texto foram retomados, inclusive no que tange ao tratamento isonômico quanto ao gênero, no artigo 153, § 1º, da Emenda Constitucional nº 1 de 1969, a qual modificou o texto da Constituição Federal de 1967.



    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, finalmente, consagra, em mais de um dispositivo, essa cláusula geral (artigo 3º, incisos III e IV1; artigo 5º, caput, e inciso I2; artigo 7º, inciso XXX3, dentre outros), que passa a ser interpretada, paralelamente à evolução da hermenêutica constitucional, não apenas sob o prisma da igualdade formal, ou seja, a igualdade na lei, mas, sobretudo, da igualdade material ou substancial. 



    Nos dizeres do Ministro Celso de Mello:



    “(...) o princípio da isonomia - cuja observância vincula todas as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios, sob duplo aspecto: a) o da igualdade na lei e b) o da igualdade perante a lei. 



    A igualdade na lei - que opera numa fase de generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao legislador, que, no processo de formação do ato legislativo, nele não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica (...) A igualdade perante a lei, de outro lado, pressupondo lei já elaborada traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-las a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório.” (AI nº 360.461-AgR, Segunda Turma, DJ de 28/3/2008).



    Dito de outra forma, a ordem constitucional vigente não se conforma com a previsão de tratamento igualitário previsto abstratamente na norma, mas impõe um dever aos poderes públicos, em todas as esferas, para que atuem positivamente com o objetivo de suplantar as causas que acarretam distorções no exercício e na efetividade de direitos.



    Trazendo à lume, especificamente, o objeto impugnado nesta ação, entendo que, da forma como redigida, as normas questionadas possibilitam que se diferencie o número de vagas a serem preenchidas através de concurso público em razão do sexo, o que já esbarra na vedação ao tratamento anti-isonômico.



    O art. 10 da Lei Complementar nº 164/2006 do Estado do Acre estabelece que o ingresso na Polícia Militar é facultado a todos sem distinção de sexo, após aprovação em concurso público e, ao final, fixa que serão “observadas as condições prescritas em lei e nos regulamentos”. O art. 20, parágrafo único, da Lei nº 2.001/2008 do Estado do Acre, por seu turno, ao tratar da composição do efetivo da Polícia Militar por militares de ambos os sexos, confere ao comendante-geral a atribuição de distribuir o efetivo mediante portaria. Por fim, o art. 20 da Lei nº 2009/2008 prevê o mesmo em relação ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar.



    Com base nesses dispositivos, foi instaurado no Estado do Acre concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar no qual foram reservadas 122 vagas para o sexo masculino e apenas 31 para o sexo feminino (20%) (Edital nº 001 SEPLAG/CBMAC, de 07 de janeiro de 2022). O certame já foi homologado e está válido. 



     Ou seja, para que se assegure tratamento verdadeiramente igualitário entre homens e mulheres no ingresso nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, é necessário afastar, das normas estaduais questionadas, interpretação que vá na contramão do princípio da igualdade tal como preconizado pelo texto constitucional.



    Relativamente ao tratamento discriminatório entre homens e mulheres, temos que a Constituição explicitou, em três mandamentos, a necessária garantia da igualdade, sob seus diversos aspectos.



    Assim, ela i) fixou a cláusula geral de igualdade, prescrevendo, em seu artigo 5º, caput, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)”; ii) estabeleceu uma cláusula específica de igualdade de gênero, declarando que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (artigo 5º, inciso I); e iii) ao mesmo tempo, deixou excepcionada a possibilidade de tratamento diferenciado, por opção do constituinte, na parte final desse dispositivo, salientando que isso se dará “nos termos [da] Constituição”.



    Destarte, interpretando-se em conjunto os citados dispositivos, depreende-se que a única discriminação admissível perante o texto constitucional é aquela realizada para promover a igualdade substancial, tendo em vista os fundamentos e valores elencados pela Lei Maior.



    No que diz respeito à interpretação e aplicação do princípio da igualdade, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que a lei, para exercer seu mister de bem regular a vida em sociedade, estabelece, necessariamente, diferenciações entre pessoas e situações, não sendo tais diferenciações violadoras, a priori, do princípio da igualdade, devendo o legislador buscar elencar critérios legítimos de desequiparação. 



    Segundo o autor, 



    “(...) o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da isonomia se divide em três questões: 



    A) A primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; 



    B) A segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado.



    C) A terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados. 



    Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou fundamento racional abstratamente existente é ‘in concreto’, afinado com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional. A dizer: se guarda ou não harmonia com eles.



    Em suma: importa que exista mais que uma correlação lógica abstrata entre o fator diferencial e a diferenciação consequente. Exige-se, ainda, haja vista uma correlação lógica concreta, ou seja, aferida em função dos interesses abrigados no direito positivo constitucional. E isto se traduz na consonância ou dissonância dela com as finalidades reconhecidas como valiosas na Constituição. 



    Só a conjunção dos três aspectos é que permite análise correta do problema. Isto é: a hostilidade ao preceito isonômico pode residir em quaisquer deles. Não basta, pois, reconhecer-se que uma regra de Direito é ajustada ao princípio da igualdade no pertinente ao primeiro aspecto. Cumpre que o seja, também, com relação ao segundo e ao terceiro. É claro que a ofensa a requisitos do primeiro é suficiente para desqualificá-la. O mesmo, eventualmente, sucederá por desatenção a exigências dos demais, porém quer-se deixar bem explícita a necessidade de que a norma jurídica observe cumulativamente os reclamos provenientes de todos os aspectos mencionados para ser inobjetável em face do princípio isonômico.” (O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 21-22).



    No caso presente, a Procuradoria-Geral da República requer a exclusão do âmbito normativo do art. 10 da Lei Complementar 164/2006, com redação dada pela Lei Complementar 179/2007, do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 2.001/2008, e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 2.009/2008, todas do Estado do Acre, de interpretações que impliquem, em suma, a restrição da participação feminina, em função do sexo, nos concursos para a Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação. 



    De fato, tem-se, nessa hipótese, tratamento discriminatório baseado em critérios ilegítimos de desequiparação. 



    Com efeito, relativamente ao critério de discrímen para que a Administração estabeleça as vagas a serem preenchidas nos concursos de ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, qual seja, o sexo das pessoas candidatas, é certo que ele se contrapõe às previsões constitucionais que vedam, em um primeiro momento, a criação de preferências tendo por base esse fator distintivo.



    Especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe, no inciso XXX do art. 7º, a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão ao serviço público por também expressa disposição constitucional (CF/88, Art. 39, § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).



    Conquanto o texto constitucional admita que sejam erigidos requisitos diferenciados de admissão, essa permissão somente se dá na exata medida das exigências relacionadas à natureza do cargo e, em uma interpretação sistemática da CF/88, desde que não ofendidos outros preceitos fundamentais.



    Assim, ainda que a Constituição admitisse a diferenciação para ingresso no serviço público tão somente em função do gênero, caberia ao Estado do Acre explicitar porque e de que modo homens e mulheres são aproveitados diferentemente nas atividades da Corporação.



    A simples argumentação de que existe “diferenciação entre o volume proporcionalmente maior de trabalho com homens e a desigualdade do vigor físico das mulheres” (e-DOC. 25, p. 7) não se revela apta a demonstrar a adequação na escolha do fator de desequiparação.



    Tampouco há justificativa racional para a escolha do critério.



    Com efeito, levando-se em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho, a lei, ao permitir que as mulheres não disputem 100% das vagas disponíveis, como sói ocorrer em qualquer certame público, ao invés de promover a superação desse contexto, pode aprofundá-lo.



    Nessa ordem, como bem apontou a douta Defensoria Pública da União (DPU), em informações prestadas como amicus curiae, pesquisa acerca do perfil das polícias militares do Brasil (ano-base 2018) demonstrou que, no Estado do Acre, apenas 10% do efetivo da polícia militar era de mulheres.4



    A Constituição Federal não pode ser interpretada como a consentir que, ao se estabelecer requisitos de admissão para ingresso no serviço público, possa o Poder Legislativo ou a Administração agravar a marginalização de uma categoria que ela mesma buscou dignificar.



    À luz da jurisprudência desta Corte, evidencia-se ser possível o estabelecimento de diferenciações entre indivíduos quando elas vão ao encontro dos valores consagrados na Constituição, quando guardam adequação com o intuito que buscam promover e proporcionalidade em relação aos demais comandos constitucionais, sempre tendo como norte o fortalecimento da igualdade substancial.



    O discrímen, assim, para que seja considerado legítimo, deve fortalecer o princípio da isonomia e nunca marginalizar as parcelas da população que foram mais prejudicadas no processo de formação do tecido social.



    A Constituição Federal não poderia ter sido mais clara quanto à necessidade de os poderes públicos atuarem no sentido de reduzir a desigualdade entre homens e mulheres, especialmente no que diz respeito às relações de trabalho, quando preconizou ser direito dos trabalhadores a proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei (artigo 7º, inciso XX), preceito que também se estende às servidoras públicas por força do já citado artigo 39, § 3º, da CF/88.



    Conforme assentou esta Corte no julgamento da ADPF nº 186, em que se discutiu a constitucionalidade da ação afirmativa de cotas,



    “(...) para possibilitar que a igualdade material entre as pessoas seja levada a efeito, o Estado pode lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/2014).



    Nesse contexto, verifica-se que a medida ora analisada - restrição da participação feminina nos concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar - não tem a finalidade de promover a igualdade substancial, ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou de uma desigualdade existente na sociedade. 



    De fato, não busca suplantar uma desvantagem, mas a aprofunda. 



    Ademais, garantir que as mulheres concorram por 100% das vagas de modo algum subtrai dos candidatos homens qualquer direito, posto que todas as pessoas estarão concorrendo por todas as vagas disponíveis, cabendo às etapas do certame fazerem a devida seleção das mais aptas, independentemente do gênero.



    Importa ressaltar, ainda, que o critério também esbarra na questão valorativa, pois vai na contramão não apenas dos objetivos da República Federativa do Brasil assinalados na Constituição Federal, como já demonstrado, mas também contraria os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.



    Destarte, preceitua a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, promulgada pelo Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002, o que segue:



    Artigo 7º. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a:        



    (...)        



    b) Participar na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos governamentais;



    De teor similar é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar Todas as Formas de Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”, incorporada ao ordename